Tribunal: CARF
Processo: 15889.000287/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000287/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.062 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ESTRUTURAS METALICAS BAPTISTELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO
É devida a multa no caso de falta de entrega da declaração no prazo
estabelecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000287/2009-43
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 14-28.026 – 3a Turma
da DRJ/RPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Versa o presente processo sobre auto de infração (fls. 2/9),
mediante o qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário
relativo à multa por falta de entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF), relativa aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, no
valor de R$ 145.274,42.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
(fls.51/88) na qual solicita o cancelamento da exigência tributária, sob as
seguintes alegações, em resumo:
Não poderá prosperar a ação fiscalizadora já que não está alicerçada
em princípios que regem a sua exatidão, liquidez e certeza, pois o fato
apurado pelo fisco é muito confuso e se baseia exclusivamente em
arquivos magnéticos, não confrontando na sua análise fiscal outros
documentos, tais como Razão, balanço, pagamentos, extratos bancários,
estoques, conhecimentos rodoviários etc, ou seja, seu levantamento é
superficial, pois está divorciado de documentos contábeis essenciais para
precisar a exatidão dessas diferenças, ferindo os princípios
constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e verdade material,
devendo ser anulado, pois se o fato apurado pelo fisco é dado por
inexistente, inexiste o fato gerador do tributo, desse modo não pode
prevalecer a obrigação tributária (Código Tributário Nacional - CTN,
art. 113, §1°).
Configura caso de nulidade, pois pressupõe que, ao ensejo do
lançamento original, houve modificação na indicação de motivos e
enquadramento, e, na medida em que eles são alterados, significa que ou
a lei invocada não era aplicável ao caso, ou o fato descrito inicialmente
não era o previsto na lei, indicando que o lançamento original estava
viciado por ilegalidade ou falta de tipicidade.
Não houve qualquer tipo de prejuízo para a Administração Tributária,
seja porque as informações ficaram zeradas pela compensação. Ainda
que DCTF tivessem sido entregues à fiscalização com dados incompletos
(que não é o caso), a multa se mostra completamente confiscatória e
desproporcional, merecendo ser totalmente cancelado o auto de
infração, com fulcro no CTN, art. 156, IX.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

Os elementos essenciais da norma jurídica tributária não estão
claramente delineados no auto de infração, tendo que se apegar ao
princípio da verdade material, pois a Constituição Federal (CF), art. 5o,
LV, assegura aos litigantes em processo administrativo o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
À luz do art. 142 do CTN, em qualquer hipótese, a prova da ocorrência
do fato gerador do tributo está a cargo do Fisco, e a circunstância de ele
expedir um ato administrativo de exigência tributária, que pressupõe a
ocorrência do fato gerador, não torna a alegação dessa ocorrência
coberta pela presunção da legitimidade, nem inverte o ônus da prova.
O indício somente serve como prova indireta se a sua ocorrência não
permitir senão a hipótese da ocorrência do fato a ser provado. Se for
possível a alegação de que poderia não ter ocorrido o fato a ser provado
(ainda que haja toda probabilidade de que ele tenha de fato acontecido),
não se estará diante de uma prova indireta, mas de uma mera presunção.
No caso em tela, a ocorrência do fato que motivou o lançamento é
apenas possível erro formal, já que fora objeto de compensação pelas
Dcomp constantes nos autos, portanto não é provável, menos ainda,
certa.
A exigência está baseada em presunção simples, donde tem-se por não
provado o fato alegado. Se a prova de sua ocorrência cabia ao Fisco,
então a presunção, por parte do aplicador da lei, revela uma inversão do
ônus da prova contrária à lei e, por isso, deve ser afastada, não se
sustentando a pretensão.
O auto de infração é nulo desde seu início por não atender os requisitos
para sua lavratura, isto porque não permite ao contribuinte precisar
exatamente a infração cometida, vedando o pleno exercício ao seu direito
ao contraditório e ampla defesa. A ausência da descrição do fato de
forma clara e precisa impossibilita a ampla defesa.
A "Descrição da Infração Averiguada", tal como apresentada, e os
documentos juntados ao auto de infração são insuficientes para se
estabelecer ao certo se o fiscal realmente constatou se houve a venda de
mercadorias sem notas fiscais ou se apenas em razão da não
escrituração das notas fiscais de entrada presumiu a venda sem notas
fiscais.
A decisão prolatada pelo fiscal revela-se uma total insegurança quanto
ao enquadramento dos fatos descritos nos dispositivos geradores das
respectivas obrigações, sequer arrolando que o contribuinte autuado
compensou seus créditos de IPI alicerçados no art. 11 da Lei (sic).
Não pode ser punida com o mesmo rigor imputado a quem descumpre
totalmente a obrigação acessória. Erros formais sanáveis de maneira
alguma podem gerar novo pagamento de tributo, mas, sim, apenas uma
multa de caráter educativo, proporcional à infração cometida, nunca
tomando como base de cálculo o valor de todas as suas operações, como
quer a pretensão fiscal.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

Não pode uma simples multa repulsora (sic) de um vício formal,
integrante do adimplemento de uma obrigação acessória, vir a assumir
caráter confiscatório. É de se notar que os Tribunais Superiores possuem
julgados condenando veementemente a aplicação de multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, mormente quando não houve
comprovação de prejuízo para o Fisco.
O Supremo Tribunal Federal (STF) sufragou a orientação de que a
limitação ao poder de tributar estende-se às multas decorrentes de
obrigações tributárias, ainda que elas não tenham natureza de tributo.
Evidencia-se a confusão cometida pelo Fisco, a colher de maneira
equivocada os elementos fáticos, supostamente ensejadores da autuação
fiscal, uma vez que houve cumprimento da obrigação acessória e aplicou
uma multa excessiva, que em tese, pela doutrina e jurisprudência, fere o
princípio da razoabilidade e legalidade.
É indevido o presente auto de infração, que se deu em razão da
PER/Dcomp, que se deu ao creditamento de IPI adquirido de
comerciante (50%), na forma do art. 165, do Regulamento do IPI,
aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (RIPI/2002)
-, e do art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999.
Tais dispositivos legais demonstram a excessiva glosa do referido
tributo, que fora objeto da compensação do próprio IPI, PIS e Cofins dos
exercícios de 2005/2006/2007 e 2008, oriundos do saldo PER/DComps
transmitidas em 2004.
A presente pretensão fiscal não pode prosperar, pois o entendimento do
agente fiscal aniquilou a hierarquia das leis, ratificado pela doutrina e
jurisprudência, devendo ser anulado o auto de infração.
"Os períodos abrangidos pela referida fiscalização demonstra a
exigência fiscal, os valores exigidos dizem respeito a débito
supostamente remanescente do saldo credor de IPI no período de
04/2002 a 12/2007."
A PER/DComp que originou a consolidação dos créditos tributários
ocorreu no segundo semestre de 2004, e o referido mandado de
procedimento fiscal (MPF) fora expedido em 02/12/2008, ou seja, 6
meses após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da realização do fato
gerador (envio da DComp).
A Fazenda Pública já decaiu do direito de constituir o crédito tributário
relativamente a este período, uma vez que este crédito já foi tacitamente
homologado após o transcurso do prazo de cinco anos a que se refere o
CTN, art. 150, § 4o.
Como aponta o auto de infração, a multa aplicada é de 75%, incidentes
sobre a diferença tributada, quando o principal já se encontra atingido
pela decadência. A multa se revela excessiva.
Requereu seja "admitido e anulado o presente recurso administrativo".
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

Do Acórdão de Manifestação de Impugnação
A 3a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-28.026, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO
É devida a multa no caso de falta de entrega da declaração no prazo
estabelecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DCTF
Tratando-se de lançamento de ofício, o termo inicial da decadência ocorre no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

A decisão a quo considerou a Impugnação Improcedente, com base nos seguintes
fundamentos:
Preliminares
1. De plano há que se ressaltar que a impugnação apresentada é confusa, citando
diversos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, sem indicar em que
ponto se aplicariam ao lançamento em debate, além de se reportar a fatos que
nada têm a ver com o auto de infração .que ora se analisa, como no caso da
"excessiva multa isolada sobre período prescrito".
Nulidade
2. Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do PAF.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

3. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar
de nulidade dos autos de infração.
4. Verifica-se que os critérios que embasaram a autuação se encontram
suficientemente elucidados e justificados no termo de verificação fiscal anexo
aos autos, do qual foi cientificada a contribuinte. O presente auto de infração
contém todos os citados requisitos, possuindo as condições necessárias para
produzir o efeito que lhe compete, conforme determina o CTN, art. 142.
Decadência
5. No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173,I.
6. Assim, tratando-se o fato gerador mais antigo de autuação relativa a multa por
falta de entrega da DCTF do 1o semestre do ano-calendário de 2005, que
deveria ser apresentada até 31/07/2005, o lançamento só poderia ser efetuado
após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 01/08/2005. Logo, iniciou-se
a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2006, encerrando-se em
31 de dezembro de 2010.
7. Tendo sido feito o lançamento de ofício em 20/10/2009, com ciência da
contribuinte em 21/10/2009, não procede a preliminar de decadência
levantada.
Mérito
8. O presente processo trata da cobrança de multa por falta de entrega da DCTF
relativa aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
9. Portanto, diferentemente do que alega a impugnante, não se trata de um mero
vício formal, mas de falta de cumprimento de uma obrigação acessória.
10. Por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei
atribui à Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária,
ônus e deveres aos particulares, denominados, genericamente, obrigações
acessórias, que têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (CTN , art. 113, § 2o).
Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica subordinada à multa
específica (CTN, art. 113, § 3o). Assim é que a Administração exige do
particular diversos procedimentos.
11. A obrigatoriedade de entrega da DCTF nos anos-calendário em questão foi
estabelecidas nas Instruções Normativas (IN) SRF n° 482, de 21 de dezembro
de 2004, n° 583 de 20 de dezembro de 2005, e n° 695, de 14 de dezembro de
2006. A falta de apresentação da DCTF enseja a aplicação da multa de ofício,
conforme previsão constante da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002, art. 7o,
II, e § 3o, II.
12. A exigência da penalidade independe da existência de danos causados à
Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Ressalte-se, ainda, que, segundo o CTN, art. 136, salvo disposição
de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
13. Dessa forma, restou caracterizada a situação fática que originou o lançamento,
tendo sido aplicada a legislação pertinente.
14. Os protestos da impugnante quanto à multa aplicada voltam-se, portanto,
contra a própria constitucionalidade da lei que a instituiu, quando afirma que
seria confiscatória e desproporcional.
15. Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, pois essa competência
foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela CF, art. 102.
16. A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração
Pública passa-se na esfera infra legal e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
17. Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração
de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
18. Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas
de inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na
primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
19. Ademais, a vedação ao confisco pela CF é dirigida ao legislador. Tal princípio
orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a
lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional.
20. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é
uma atividade vinculada.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, em síntese, com as seguintes razões e fundamentos jurídicos:
Das Preliminares
1. - A sanção jurídica pode ser definida como a consequência negativa atribuída
à inobservância de um comportamento prescrito pela norma jurídica, que deve
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

ser imposta pelos órgãos competentes, se necessário com a utilização de meios
coercitivos.
2. - Ao estabelecer a sanção jurídica, atribui o legislador uma consequência
negativa à prática do comportamento ilícito, pretendendo assim incentivar a
observância das condutas prescritas pela lei e a jurisprudência.
3. - No caso das sanções administrativas retributivas é preciso além da necessária
previsão em lei, tanto da infração como da sanção (princípio da legalidade), é
preciso que haja na lei formal uma completa descrição da situação de fato que
autoriza o exercício da competência punitiva, restringindo ao máximo o
campo da discricionariedade administrativa em tal seara (princípio da
tipicidade)
4. - Trata-se, portanto de uma medida de caráter aflitivo, cujos efeitos causam
um mal a quem descumpre, os comportamentos previstos no ordenamento
jurídico.
5. - A hipótese de incidência da norma punitiva, bem como seu mandamento,
devem ser estipulados pelo legislador, não pelo agente administrativo, pois o
princípio da segurança jurídica, corolário do Estado de Direito, exige dos
entes estatais previsibilidade em sua atuação, de modo que não seja o
particular surpreendido pelo Estado.
6. - Portanto REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS não podem criar
ilícitos administrativos e as respectivas sanções.
7. - Trata-se de incursão indevida da Administração Pública em matéria
reservada ao legislador, pois o é o princípio da segurança jurídica dá origem
ao princípio da tipicidade.
8. - Sendo assim tipicidade exige que o comportamento proibido esteja descrito
de modo claro e preciso na norma jurídica, assim como exige precisão e
clareza na descrição da sanção a ele correspondente.
9. - A imposição de sanção administrativa retributiva depende da culpa do
infrator, em função do subprincípio da adequação, corolário do princípio da
proibição do excesso, que por sua vez decorre do princípio fundamental do
Estado de Direito, sendo assim, evocamos os tópicos abaixo para evidenciar e
elucidar os excessos aplicados a esse caso concreto que em tese se divorcia-se
do princípios :
I)
princípio da legalidade
II) princípio da segurança jurídica;
III) princípio da proibição do excesso;
IV) princípio da proteção jurídica e das garantias processuais
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

Senão vejamos:
10. - Não se pode falar em edificação definitiva do crédito, se a inobservância da
lei ou da lógica tributada propiciar o seu cancelamento, retificação ou
anulação da assiete originária. Tratando-se de acertamento de oficio, deve ser
precedido de esclarecimentos, pois na feitura do AUTO DE INFRAÇÃO,
não poderá fundar-se em presunções, é preciso especificar com clareza o
dispositivo infringido para dar validade a todo processo administrativo.
11. 11 - A tarefa de lançar o imposto /contribuição deve se exaurir em certos
casos, antes de se impor à penalidade, notificar a exigência ao contribuinte, e
não impor no, mesmo instante em que se exige a formalidade da obrigação
acessória, a fiscalização, lança sumariamente a sanções embasadas em
dispositivos regulamentares, não respondendo ao contribuinte uma série de
perguntas e dúvidas querendo prevalecer sua persuasão arbitrária, não dando a
mínima chance de elucidação ao contribuinte. '
12. - A regra é que na impossibilidade da prestação impede a formação do
vínculo, ocorrendo sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação.
13. - Ou seja, A sanção tem por finalidade inibir os possíveis infratores da
legislação, castigando-os, evitando reincidências, com função educativa e
proteção ao interesse da arrecadação, de modo a estimular o cumprimento da
obrigação tributária.
14. O procedimento administrativo recebeu com o texto da Constituição da
República de 1988, novo, progressista e liberal enfoque, assegurando
expressamente a garantia do "devido processo legal" nos processos
administrativos, senão vejamos:
"Art. 5o - inciso LV da CF/88:
LV - Aos litigantes, em processo judicial ou ADMINISTRATIVO, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele
inerentes" (o destaque é nosso ).
15. Teve por fim assim, o legislador constitucional ao incluir o processo
administrativo, lado a lado com o judicial, dar a todos os procedimentos
administrativos, quer sejam revisivos, sancionatórios ou disciplinares as
mesmas garantias do processo judicial.
16. - Temos que a Multa é a prestação compulsória instituída em lei ou
contrato em favor de particular ou do Estado, tendo por causa a prática de um
ilícito (descumprimento de dever legal ou contratual).
17. - Diferenciam-se do tributo porque neste a prestação pecuniária compulsória
em prol do Estado ou de pessoa por ele indicada, exercendo função
paraestatal, tem por causa a realização de um fato lícito qualquer (ter renda,
ser proprietário, exportar, receber serviços públicos, ter imóvel valorizado por
obra pública, ser empregador etc).
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

18. - A simples existência de dispositivo legal prescrevendo a multa pelo atraso na
entrega de DCTF, calculada com base em percentual do tributo informado em
declaração, não é suficiente para que sua exigência seja válida.
19. - Isto porque, se é verdade que o ato administrativo de constituição da multa
deverá observar os ditames legais, não é menos verdade que este mesmo ato
deverá, antes de mais nada, observar as normas e princípios constitucionais
vigentes.
20. - Apesar de não estar descrito de forma direta no texto constitucional é um dos
mais importantes princípios constitucionais, o chamado princípio da
proporcionalidade.
21. Segundo PAULO BONAVIDES in Curso de Direito Constitucional, 14a Ed.,
Ed. Malheiros, p. 400. , o princípio da proporcionalidade fica erigido em
barreira ao arbítrio, em freio à liberdade de que, à primeira vista, se poderia
supor investido o titular da função legislativa para estabelecer e concretizar
fins políticos.
22. Continuando em sua lição, o autor afirma que, a rigor, tais fins não podem
contrariar valores e princípios constitucionais. E um destes princípios vem a
ser precisamente o da proporcionalidade, princípio não escrito, cuja
observância independe de explicitação em texto constitucional, porquanto
pertence à natureza e essência do Estado de Direito.
23. - O competente autor (PAULO BONAVIDES) define o princípio da
proporcionalidade, como vedação ao arbítrio do legislador, impondo a este
que deve conduzir a produção legislativa em harmonia com todo o sistema
jurídico, havendo ainda que cuidar para que o fim pretendido pela norma (bem
jurídico tutelado) seja atingido através de meios menos gravosos ao
ordenamento e aos direitos e garantias dos cidadãos.
24. - Assim sendo, entendemos só ser cabível no plano dos limites qualitativos das
infrações fiscais, a abordagem das magnas questões do direito de defesa e do
processo de revisão do ato administrativo é que deve ser aplicado a respectiva
sanção.
Do Mérito
Das Provas
25. Em momento nenhum do presente relatório, o fisco indica que os valores
"obrigados a informar" estavam zerados, pois foram objetos de compensação
de valores que estão citados nos autos, sendo assim, fica comprovado de
forma cabal que inexistiam as bases de cálculos das importâncias utilizadas no
presente auto de infração por valores "zerados", e sua reivindicação só seria
exigível se "possível glosa" não se deparasse na fase ligitiosa (recurso
administrativo), onde seria ou não confirmado sua essência.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

26. - Sem embargos, fraude e conluio atos e fatos não são presumíveis, devendo
ser provados por quem os alega. E qualquer operador do direito sabe que
ninguém precisa provar sua inocência, esta sim, é sempre presumida, como
dita a Carta Magna, portanto trata-se de presunção de fato sema efetiva
certeza.
27. - O festejado Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva nos dá o significado
aplicável do termo "suposto", da seguinte forma, vejamos:
"SUPOSTO: Revela a qualidade do que não é real: é fingido, é hipotético. É ó que,
embora oferecido ou apresentado como verossímil ou admissível, não é demonstrado, é
falso, é enganoso."
28. Como se disse, "vestígio" não é meio suficiente para confirmar a autuação.
29. - A respeito, o I. Ministro Moreira Alves, do C.STF, em sua conferência para
o IX Simpósio Nacional de Direito Tributário realizado em São Paulo,
asseverou, de forma categórica e com invejável maestria que:
Indício em si mesmo não é prova. É um fato em cuja certeza depende de uma prova
(documento, testemunha, etc.) para provar que um fato é verdadeiro. Vezes há em que
apenas um indício, desde que veemente, pode levar à conclusão da ocorrência de um
fato. Indício veemente é igual à presunção legal relativa (o Estado dele se serve, o
contribuinte pode provar o contrário; e o juiz dirá se caracteriza ou não o fato gerador).
30. - Exemplificando, no empréstimo de uma casa para moradia, de pai para filho,
a legislação do Imposto de Renda considera rendimento de aluguel, mas o pai
pode provar que se trata de comodato (empréstimo gratuito de coisa não
fungível).
Ficção é a mentira legal, ao-contrário da presunção, que não é mentira, mas uma
probabilidade."
31. - O antigo Tribunal Federal de Recursos decidiu
"qualquer lançamento ou multa, com fundamento apenas em dúvida ou suspeição é
nulo, pois não se pode presumir a fraude que, necessariamente, deverá ser demonstrada"
(AC n° 24.955, DJU, 9/5/69).
32. - No antigo colegiado deste douto conselho (2o Conselho de Contribuintes)
ficou assentado que:
"Indício ou presunção não podem por si só caracterizar o crédito tributário." (acórdão
51.841, in "Revista Fiscal" de 1970 . decisão n° 69) e que "para efeitos legais não se
admite como débito fiscal o apurado por simples dedução." (acórdão 50.527,D.OU. de
U.7.69.secção IV).
33. - Também confirma do nosso entendimento, o ilustre professor da PUC e da
USP, na cadeira de Direito Tributário, Dr. Paulo de Barros Carvalho, para
quem:
"...a prova há de ser feita em toda a sua extensão, consoante esquemas rígidos de
aplicação das regras atinentes, de tal modo que se assegure, com todas as garantias
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

possíveis, as prerrogativas constitucionais de que desfruta o contribuinte brasileiro, de
ser gravado apenas nos exatos termos em que a lei tributária especificar."
Do Princípio da Proporcionalidade Perante ao Descumprimento de
Obrigação Acessória
34. O processo tributário para estar regularmente estruturado segundo os
princípios constitucionais, é fundamental que este esteja vinculado a outros
princípios processuais que atendem a natureza dessa relação obrigacional
tributária e com a necessária conexão entre o processo judicial e o
administrativo.
35. Como é um instrumento de atuação, o direito material, espera se que dele
cumpra as finalidades que lhe são colocadas, distribuição de justiça e
pacificação dos conflitos, serem ágil, claro, lógico, sem que com isso venha a
ferir, a prejudicar qualquer das garantias que estão institucionalizadas pela
própria Constituição
36. - Essa finalidade do processo administrativo tributário tem imediatos efeitos
nos princípios ou máximas que o estruturam, para assegurar uma efetiva tutela
legal, refletida pelos poderes de cognição dos julgadores na delimitação fálica
do processo e na natureza e limites do objetodo processo.
37. - Então, nesse sentido, as formalidades essenciais são necessárias para se
obter a certeza jurídica e a segurança processual, sem que se leve esse excesso
de rigores formalísticos, não se levar adiante o objetivo maior do
administrativo tributário, pois nos órgãos do processo administrativo tributário
estão envolvidos não apenas os representantes do Estado, mas também os
representantes da sociedade, o que se constitui num mecanismo do exercício
do Estado Democrático de Direito. Aliás, disse Canotilho :
"... O verdadeiro exercício da democracia se dá na possibilidade de uma maior
participação da sociedade em todos os interesses do listado, Logo, não poderia ser
diferente nesse que está tão de perto ligado a todos os interesses dos cidadãos que é
aquele da sua "contribuição", da sua participação efetiva com o bem estar social,
levando aos cofres o dinheiro que o Estado precisa para alcançar suas finalidades. "
38. - Para dar a concretude a tal apreciação, tomemos como in concreto a hipótese
em que o atraso de um único dia na entrega da DCTF pode ensejar na
aplicação de multa, sem a devida "observação" se os tributos devidos pela
empresa foram recolhidos dentro do vencimento ou não.
39. - Para garantir o cumprimento de uma simples obrigação acessória, o exagero
de uma multa por tal acontecimento, submerge o direito de propriedade do
contribuinte, dele extraindo valores elevadíssimos, nesta ocorrência, por não
haver nada que justifique a subtração de tais valores tão elevados do
patrimônio do particular, pode-se dizer que tal multa é inclusive confiscatória
40. Diante disto a função precípua da obrigação acessória cumprida com atraso
pelo contribuinte (fornecer os elementos para a apuração de eventual tributo
devido), e o dano decorrente do ilícito praticado (que é nenhum, pois não
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

houve fraude e o tributo foi regularmente recolhido), claro está que a multa
aplicada não é razoável, isto porque, há muito, está consagrado que as
punições, sejam elas penais ou administrativas, devem guardar relação com a
gravidade do ilícito que visam coibir.
41. Por outro lado, é na doutrina e jurisprudência que tem se firmado que as
multas pelo descumprimento de obrigação acessória, por sancionarem deveres
instrumentais sem correspondência econômica delimitável, devem ser fixadas
sempre em valor fixo, e não tomar por base o valor do tributo declarado, senão
vejamos:
AMS n° 200272060019480:
"MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DESCUMPRIMENTO. MUL-TA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa, como sanção pelo descumprimento de obrigação acessória, deve guardar
proporção com o "dano" causado por este mesmo descumprimento, não podendo
desvirtuar sua natureza, a ponto de m tornar mero instrumento arrecadatório, de efeito
nitidamente confiscatório. (TRF da 4a Região, Segunda Turma, AMS n°
200272060019480, Rei Juiz Alcides Vettorazzi, DJ 17/03/04)

42. - Nesta linha, confira-se o julgado do TJ/MG......pela aplicação de multa em
valores fixos em decorrência de descumprimento de obrigação acessória:
"Da leitura dos dispositivos legais, e tendo-se em conta os comentários transcritos
'supra', nota-se que a previsão de cálculo da multa em percentual sobre o valor da
operação não se mostra viável, neste caso, pois, como se viu, não há operação
tributável, e consequentemente, valor principal exigível. Por restar inviabilizado o
cálculo da multa desta forma, deve ser cominada em valor fixo, sempre em atendimento
ao princípio da razoabilidade." (PROCESSO 1.0525.03.0209148/001, REL. DES.
EDGARD PENNA AMORIM 8a CC, DJ 02.08.07)
43. - De outro giro objeto dessas obrigações acessórias consiste usualmente nos
deveres de manter e escriturar determinados livros, nos quais são registradas
operações sujeitas à incidência de tributo, preencher emitir determinados
documentos, também relacionados a tais operações e prestar declarações ao
Fisco. (Decomain, Pedro Roberto. Anotações ao Código Tributário Nacional -
São Paulo - Ed. Saraiva, 2000, p. 453454 - destacou-se).
44. - Amaro 'identifica fatos geradores distintos para a obrigação principal e a
obrigação acessória:
Ora, tanto a obrigação principal quanto a obrigação acessória 'decorrem da obrigação
tributária', e ambas supõem, para nascerem, que ocorra o pressuposto de fato legalmente
definido (fato gerador). Ou seja, em ambos os casos, requer-se a ocorrência de um fato
(legalmente qualificado) para surgir o dever jurídico (do sujeito passivo) de prestar algo
(dar, fazer ou não fazer) em proveito do sujeito ativo, podendo esse dever jurídico ter
por objeto dar ao sujeito ativo uma quantia em dinheiro ou de outro modo satisfazê-lo,
para atender ao seu interesse de fiscalizar e de arrecadar as prestações que lhe sejam
devidas.
45. - Ainda assim o autor acima delineia assim tal matéria: "as obrigações
tributárias acessórias (formais ou ainda, instrumentais), objetivam dar meios à
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

fiscalização tributária para que esta investigue e controle o recolhimento de
tributos (obrigação principal) a que o próprio sujeito passivo da obrigação
acessória, ou outra pessoa, esteja ou possa estar, submetido." (Direito
Tributário Brasileiro, 9a edição, Ed. Saraiva, São Paulo, p.243p
46. - Portanto consideram-se elementos essenciais jurídica tributária os que de
algum modo, influem no quantum do tributo; a saber:
A hipótese de incidência do tributo, seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua base de
cálculo e sua alíquota. Estes elementos essenciais só podem ser veiculados por meio de
lei, NÃO POR MERA INSTRUÇÃO NORMATIVA, PELO PRINCIPIO DA
HIERARQUIA DAS LEIS.
47. - Como ensina SCHUBERT DE FARIAS MACHADO em estudo similar na
Revista Dialética do Direito Tributário no 107,pg. 69
"os referidos dispositivos constitucionais, considerados em conjunto, levam a uma
consequência inexorável: é necessário um vínculo de proporcionalidade e razoabilidade
entre o ilícito e a pena cominada em lei, sem o qual esta restará inconstitucional".
48. - Ainda nesse espeque merece destaque a lição de Sacha Calmon a respeito de
Infração Substancial e Infração Formal:
As sanções tributárias mais difundidas são as multas (sanções pecuniárias). Sancionam
tanto a infração tributária substancial quanto a formal. As multas que punem a quem
descumpriu obrigação principal são chamadas de "moratórias" ou "de revalidação" e as
que sancionam aos- que desobedeceu a obrigação acessória respondem pelo apelido de
"formais" ou "isoladas" (Coelho Sacha Calmon Navarro.' Infrações Tributárias e suas
Sanções - São Paulo, Ed. Resenha Tributária, 1982, p. 32)
49. - Sendo assim a sanção tributária, à semelhança das demais sanções impostas
pelo Estado, é informada pelos princípios congruentes da legalidade e da
razoabilidade.
50. - São nesse prisma que a decisão prolatada pela junta julgadora revela-se uma
total insegurança, pois contra-sensos como o aqui, travam-se hoje no nosso
País um arrepiante duelo fiscal, o da sociedade oprimida por impostos, e os
impostos beirando a extorsão, por conta das "instruções" arrecadatórias do
fisco travestidas da mais estrita legalidade.
Da Severidade das sanções tributárias e a proibição ao confisco
51. - Ainda que as sanções às infrações tributárias tenham sempre a mesma
finalidade, qual seja, de forçar o pagamento dos valores devidos ao Erário, tais
sanções não podem ser desvirtuadas, sob pena de desvio de finalidade.
52. - A severidade das sanções visa proteger a arrecadação do Estado e estimular,
por vias oblíquas, o pagamento dos tributos devidos, mas a multa aqui
aplicada é absolutamente abusiva, não podendo passar pelo crivo do PODER
JUDICIÁRIO, por ser confiscatório.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

53. - Sanções devem ser proporcionais ao valor do tributo. Este é o valor que deve
ser a sua base de cálculo e não o valor de base de cálculo do tributo, como o
valor da operação.
54. - Disso ocorreria se o legislador, ao estipular as multas, atentasse para o
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, extraído da própria
natureza do direito posto, o que certamente não aconteceria o confisco.
55. - Razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade da providência
administrativa consoante o consenso social acerca do que é usual e sensato. A
proporcionalidade, como uma das facetas da razoabilidade revela que nem
todos os meios justificam os fins. Os meios conducentes à consecução das
finalidades, quando exorbitantes, superam a proporcionalidade, porquanto
medidas imoderadas em confronto com o resultado almejado.
56. - Sobre o Princípio da Razoabilidade merece destaque a lição de Celso
Antônio Bandeira de Mello in "Curso de Direito Administrativo", Malheiros,
2002, 14a ed., p. 91-93:
"PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE: Enuncia-se com este princípio que a
Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis
do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e
respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale
dizer, pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também
ilegítimas e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis, as condutas desarrazoadas e
bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias
que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e
disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada ."
57. - Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem
de discrição) significa que lhe deferiu o encargo de adotar, ante a diversidade
de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual
delas.
58. - Não significa, como é evidente, que lhe haja outorgado o poder de agir ao
sabor exclusivo de seu libito, de seus humores, paixões pessoais,
excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito menos significa, muito
menos significa que liberou a Administração para manipular a regra de Direito
de maneira a sacar dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei
aplicando.
59. Em outras palavras: ninguém poderia aceitar como critério exegético de uma
lei que esta sufrague as providências insensatas, que o administrador queira
tomar; é dizer, que avalize previamente as condutas desarrazoadas pois isto
corresponderia irrogar dislates à própria regra de Direito.
60. Fácil é ver-se, pois, que o princípio da razoabilidade fundamenta-se nos
mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente os princípios da
legalidade (arts. 5o, II, 37 e 84) e da finalidade (os mesmos e mais o art. 5o,
LXIX, nos termos já apontados).
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

61. Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da
razoabilidade invade o "mérito" do ato administrativo, isto é, o campo de
"liberdade" conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma
estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade.
62. - Tal não ocorre porque a sobredita "liberdade" é liberdade dentro da lei, vale
dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência
desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei.
Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos.
63. - Erros formais sanáveis de maneira alguma podem gerar novo pagamento de
tributo, mas sim, apenas uma multa de caráter educativo, proporcional a
infração cometida, nunca tomando como base de cálculo o valor de todas as
suas operações, como quer essa pretensão fiscal.
64. - Não se pode uma simples multa repulsora de um vício formal, integrante do
adimplemento de uma obrigação acessória, vir a assumir caráter confiscatório.
65. - E de se notar que os Tribunais superiores possuem julgados condenando
veementemente a aplicação de multas sobre descumprimento de obrigações
acessórias, mormente quando não houve comprovação de PREJUÍZO para o
Fisco utilizando do seguinte trecho:
[....]
Da multa com efeito confiscatório
66. - O Supremo Tribunal Federal sufragou a orientação de que a limitação ao
poder de tributar estende-se às multas decorrentes de obrigações tributárias,
ainda que elas não tenham natureza de tributo. Destacamos os seguintes
precedentes:
[...]
67. - Estes direitos confluem para a formação de um outro direito fundamental: O
NÃO CONFISCO!
68. - Assim, o direito de tributar, de competência do Estado, não pode permitir a
destruição.
69. - A Suprema Corte Norte Americana reafirmando a frase de Marshall disse:
" O poder de tributar não é o poder de destruir e sim o poder de conservar" (The power
to tax is the power to keep alive)."
70. No Brasil o Ministro Orozimbo Nonato, em 1953, em RE n° 18.331
consignou em outras palavras:
"O poder de taxar não pode chegar à desmedida do poder de destruir, uma vez que
aquele somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem compatível com a
liberdade de trabalho, comércio e com direito de propriedade”
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

71. - E concluir sobre o tema do episódio confiscatório, citamos o caso em que se
apreciava a possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária sobre
servidores inativos, entendeu a Suprema Corte Brasileira o que segue (excerto
da ementa da decisão):
"A proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa
senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa
conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do
patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela
insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a
prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas
necessidades vitais (educação, saúde e habitação, por exemplo). A identificação do
efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária,
mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte - considerado o
montante de sua riqueza (renda e capital) - para suportar e sofrer a incidência de todos
os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa
política que os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a
aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo
legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal
eventualmente praticados pelo Poder Público. Resulta configurado o caráter
confiscatório de determinado / tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das/
múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar,
substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do
contribuinte. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições
de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente,
pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da
razoabilidade." (ADI 2010/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJU 12.04.02).
72. - Assim sendo, temos que a multa é necessária para coibir a inexecução da
obrigação tributária substancial para coibir a fraude, mas é inadequada quando
a sua grandeza, no sentido de que não atinge a finalidade perseguida,
destruindo o bem do qual o fruto é desejada.
Da relevação da multa
73. - Carece ao mesmo tempo, ser relevado e apreciado por essa circunspecta
instância administrativa o percentual aplicado por tal multa, pois merece
reparo já que a Lei n° 11.941/2009 atenuou os percentuais da multa, gerando a
necessária e inafastável aplicação retroativa, devendo ser aplicada para todos
os fatos geradores ocorridos de acordo com o artigo 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional:
'Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: -
.......
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática".
74. - E para rematar o episódio, se devido fosse a multa aplica, as DCTF atrasadas
deveriam sofre a multa mínima (R$ 500, 00) por período não entregue, pois a
compensação dos valores citado nos autos demonstram que as importâncias
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

estavam "zeradas", e sua "possível glosa" se depara na fase ligitiosa (recurso
administrativo), onde será ou não confirmado sua essência.
75. - Por esse ângulo é certo que o valor aplicado é incoerente já não houve
qualquer prejuízo para a administração tributária, porque os resultados dos
valores apurados seriam iguais a zero devido a compensação do saldo credor
do "IPI alíquota zero" e por afinidade dos princípios de cálculos (aritméticos),
qualquer percentual multiplicado por zero seu resultado será
"consecutivamente saldo zero".

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Ressalta-se que, da mesma forma que a impugnação, “o recurso apresentado é
confuso citando diversos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, sem indicar em que
ponto se aplicariam ao lançamento em debate”.

Das Preliminares
A recorrente aponta, genericamente, a contrariedade de diversos princípios
constitucionais e a falta de clareza do lançamento, o que, em tese, ensejaria cerceamento do
direito de defesa e por consequência, a nulidade do ato.
A imputação fiscal é claríssima, a falta de apresentação de DCTF, relativa aos
anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, e dessa acusação a recorrente tenta se defender na
Impugnação e no Recurso Voluntário.
Portanto, não vislumbro azo à nulidade. Não está inquinado de nulidade o Auto de
Infração lavrado por autoridade competente e em consonância com o que preceituam os artigos
142, do CTN, e 10 e 59, do PAF, especialmente se o sujeito passivo, em sua defesa, demonstra
pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração.
Quanto aos princípios constitucionais, rejeita-se as alegações da Recorrente com
base na Súmula CARF no 2, transcrita a seguir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Portanto rejeito as preliminares de nulidade alegadas pela recorrente.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

Do Mérito

Das Provas
Os valores dos tributos que não foram informados em DCTF pelo contribuinte,
constam em demonstrativo elaboradas pelas Autoridade Fiscal, na apuração do PIS e COFINS
não-cumulativos (fls. 38) e do IPI (fls. 49).
Não se aplicam ao presente caso as alegações do contribuinte quanto à presunção
dos fatos, por indício e vestígios, pois esses foram apuradas por prova direta, a não constatação
de apresentação de DCTF.

Alegação de Inconstitucionalidade
Da parte conhecida, grande parcela do recurso envolve a suscitação de
inconstitucionalidades, tais como o princípio da vedação ao confisco e o princípio da
proporcionalidade. No entanto, a inconstitucionalidade não pode ser arguida pelos colegiados do
Carf para afastar multa legalmente prevista, conforme Súmula no 2, art 26-2 do Decreto
70.235/72 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do Carf – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Legalidade da previsão da multa
A obrigatoriedade de entrega da DCTF nos anos-calendário em questão foi
estabelecidas nas Instruções Normativas (IN) SRF n° 482, de 21 de dezembro de 2004, n° 583,
de 20 de dezembro de 2005, e n° 695, de 14 de dezembro de 2006. A falta de apresentação da
DCTF enseja a aplicação da multa de oficio, conforme previsão constante da Lei n° 10.426, de
24 de abril de 2002, art. 7 °, II, e § 3o0, II.
Ressalta-se que a aplicação da multa foi fundamentada legalmente no art. 7o da
Lei n° 10.426/2002, combinados com as (IN) SRF n° 482, de 21 de dezembro de 2004, n° 583,
de 20 de dezembro de 2005, e n° 695, de 14 de dezembro de 2006.
As instruções normativas foram editadas observado o poder normativo da RFB
dento da previsão contida no art. 7o da Lei 10.426/2002, art. 7.
Desse modo, a multa encontra-se plenamente tipificada, não havendo
possibilidade de acatamento das arguições da recorrente nesse aspecto.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.062 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000287/2009-43

Valor da multa
Quanto ao valor aplicado, não há arguição específica da recorrente, senão a
dependência do julgamento do processo 15889.0000286/200907. Conforme fls. 160/164, e 170,
o referido processo já se encontra definitivamente julgado na administração, com desprovimento
da Impugnação. Desse modo, não há o que corrigir quanto ao valor lançado.

Da Relevação da Multa
A Lei 11.941/2009 prevê diversas reduções de multas e juros, porém
condicionadas à adesão aos parcelamentos lá previstos. Não há nos autos registro da adesão da
recorrente, e de qualquer modo, tal procedimento é submetido às Delegacias da Receita Federal,
não importando em apreciação por parte do Carf.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário e
manter os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital